Tribunal: TJMT
Processo: 1020132-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020132-10.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS GUIMARAES PEREIRA - CPF: 061.251.301-77 (ADVOGADO), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (EMBARGANTE), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), FRANCISCO JOSE DE SOUZA - CPF: 299.871.641-53 (EMBARGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO - CPF: 108.000.197-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REPARAÇÃO DE DANOS –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento no 10201321020258110000, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela embargante nos autos da ação declaratória de resolução de contrato cumulada com reintegração de posse e reparação de perdas e danos (Processo no 1028335-47.2024.8.11.0015).

A embargante alega, em síntese, que comprovou a existência de cláusula resolutiva expressa no contrato de promessa de compra e venda, bem como a notificação extrajudicial do embargado para purgar a mora, que não foi atendida, o que, por si só, configuraria o inadimplemento e autorizaria o exercício do direito potestativo de resolução do contrato e a consequente reintegração na posse do imóvel.

Aduz que a posse do promitente comprador, embora inicialmente legítima, torna-se injusta a partir do momento em que, devidamente notificado, não purga a mora e a cláusula resolutiva expressa opera seus efeitos.

Quanto ao pedido subsidiário de proibição de benfeitorias e venda do imóvel, argumenta que a simples possibilidade de o imóvel ser alterado ou alienado a terceiros, em um contexto de inadimplemento e litígio, já configura o risco ao resultado útil do processo, justificando a medida acautelatória.

Para fins de prequestionamento, aponta violação aos artigos 474 do Código Civil, 32 da Lei no 6.766/1979, 63 da Lei no 4.591/1964 e 300 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer que os embargos sejam conhecidos e providos para sanar a contradição e a omissão apontadas, reconhecendo a possibilidade de aplicação da cláusula resolutiva expressa em caráter liminar, com a consequente reintegração da embargante na posse do imóvel.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que comprovou a existência de cláusula resolutiva expressa no contrato de promessa de compra e venda, bem como a notificação extrajudicial do embargado para purgar a mora, que não foi atendida, o que, por si só, configuraria o inadimplemento e autorizaria o exercício do direito potestativo de resolução do contrato e a consequente reintegração na posse do imóvel.

Aduz que a posse do promitente comprador, embora inicialmente legítima, torna-se injusta a partir do momento em que, devidamente notificado, não purga a mora e a cláusula resolutiva expressa opera seus efeitos.

Quanto ao pedido subsidiário de proibição de benfeitorias e venda do imóvel, argumenta que a simples possibilidade de o imóvel ser alterado ou alienado a terceiros, em um contexto de inadimplemento e litígio, já configura o risco ao resultado útil do processo, justificando a medida acautelatória.

Para fins de prequestionamento, aponta violação aos artigos 474 do Código Civil, 32 da Lei no 6.766/1979, 63 da Lei no 4.591/1964 e 300 do Código de Processo Civil.

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado já consignou que:

“A questão central trazida a este Tribunal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, seja para determinar a reintegração de posse do imóvel, seja para impedir que o agravado realize benfeitorias ou venda o bem a terceiros.

Para a concessão da tutela de urgência, conforme estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença simultânea de dois requisitos fundamentais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a medida não pode ser irreversível, ou seja, deve ser possível retornar ao estado anterior caso a decisão final do processo seja diferente.

Analisando o pedido principal de reintegração de posse, verifico que não estão presentes os requisitos necessários para seu deferimento neste momento processual.

Isso porque, como bem destacou o magistrado de primeira instância, a posse do agravado encontra fundamento no contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes. Embora a agravante alegue o inadimplemento contratual, este fato, por si só, não configura esbulho possessório antes da efetiva resolução judicial do contrato.

É importante esclarecer que o esbulho possessório ocorre quando alguém é privado de sua posse de forma injusta, por violência, clandestinidade ou precariedade. No caso em análise, a posse do agravado foi inicialmente concedida de forma legítima, por meio do contrato firmado entre as partes. O inadimplemento contratual, embora possa justificar a resolução do contrato, não transforma automaticamente a posse em injusta.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, incluindo o Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a reintegração de posse decorrente de inadimplemento contratual pressupõe a prévia resolução judicial do contrato. Isso significa que, antes de se determinar a retomada do bem, é necessário que o contrato seja formalmente rescindido por decisão judicial, respeitando-se o devido processo legal e garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Vejamos:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.

2. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 734.869/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 19/10/2017.)

Esta orientação jurisprudencial baseia-se no princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, e no reconhecimento de que a posse do promitente comprador, ainda que inadimplente, não pode ser considerada injusta antes da efetiva resolução do contrato.

Cabe destacar que, mesmo havendo cláusula resolutória expressa no contrato, como parece ser o caso dos autos, a jurisprudência consolidada entende que tal cláusula não opera automaticamente, sendo necessária a manifestação judicial para que se efetive a resolução contratual. Isso porque o contrato deve ser interpretado à luz do princípio da conservação dos negócios jurídicos, que busca, sempre que possível, preservar a relação contratual, evitando sua extinção prematura.

Quanto ao pedido subsidiário para impedir a realização de benfeitorias e a venda do imóvel, embora o artigo 77, inciso VI, do Código de Processo Civil estabeleça o dever de não praticar inovação ilegal no estado de fato do bem ou direito litigioso, também não vislumbro, neste momento processual, a presença dos requisitos necessários para seu deferimento.

Para que se configure a inovação ilegal no estado de fato do bem litigioso, é necessário que haja uma alteração significativa e prejudicial ao direito discutido, capaz de comprometer o resultado útil do processo. No caso em análise, não há nos autos comprovação inequívoca de que o imóvel esteja sendo ofertado à venda ou que o agravado pretenda realizar benfeitorias no local. Pelo contrário, as imagens anexadas pela própria agravante mostram um terreno aparentemente sem qualquer intervenção recente, o que afasta, por ora, o perigo de dano iminente ou risco ao resultado útil do processo.

Além disso, a medida pleiteada poderia implicar severa restrição ao exercício de direitos do agravado sem a devida oportunidade de defesa, especialmente considerando que ele sequer foi localizado para apresentar contrarrazões ao presente recurso.

É importante ressaltar que o deferimento de tutela de urgência é medida excepcional, que deve ser concedida apenas quando presentes todos os requisitos legais. No caso em análise, não verifico a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, seja quanto ao pedido principal de reintegração de posse, seja quanto ao pedido subsidiário de proibição de benfeitorias e venda do imóvel. ”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025